Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736439-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CRISTINA RODRIGUES E SANTOS AGRAVADO: ANTONIO LUCIO BRESSANE BARROS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Katia Cristina Rodrigues e Santos contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% da aposentadoria da executada, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Pedido de suspensão da penhora. Segundo o art. 833, inciso I do caput, do CPC c/c o §2o do mesmo artigo, são impenhoráveis as pensões que não excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, desde que o crédito perseguido não tenha a natureza alimentar. Todavia, o STJ já se manifestou no sentido de admitir “a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp 1.874.222). Assim, se mostra possível a penhora de verba salarial para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba pensão inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, haja vista que o direito ao crédito do exequente não pode ser obstado quando, ao mesmo tempo, estiver resguardado valor suficiente para a manutenção da dignidade do devedor. Ademais, deve a penhora configurar como ultima ratio, frente à ineficácia de outras medidas constritivas. No caso, ao analisar os demonstrativos da pensão recebida pela executada, constato que seu valor bruto é superior a R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) mensais. Um decote de 30% do montante líquido, como determinado, não compromete a subsistência da parte, ao passo que garante o direito de crédito do exequente. De mais a mais, a parte não juntou extratos completos de suas contas bancárias, tornando-se impossível afirmar que não recebe rendas ou proventos de outras naturezas ou que não tem reserva de capital acumulado. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Determino a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, findo o qual, deverá a parte exequente ser intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, declinar o valor atualizado da dívida ou informar o adimplemento total do débito.” (id. no 245419302, processo de origem no 0724393-07.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega a impenhorabilidade de seus proventos, uma vez que a dívida não possui natureza alimentar, o que contraria o art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a penhora de 30% de sua aposentadoria é indevida e vai de encontro ao entendimento das Cortes Superiores e do próprio TJDFT, pois a penhora recai sobre verbas destinadas ao seu sustento e de sua família. Assevera que a decisão do juízo de origem desconsiderou que a aposentadoria é sua única fonte de renda, sendo pessoa com deficiência e diversos problemas de saúde, o que torna a constrição ainda mais gravosa. Pontua a agravante que, caso não seja suspensa a penhora, o percentual de 30% (trinta por cento) da verba líquida é excessivo, uma vez que já possui outros descontos em folha de pagamento, decorrentes de outras penhoras e empréstimos consignados, que já ultrapassam o limite legal de 30% (trinta por cento). Pondera que o valor líquido que recebe é de apenas R$ 1.584,65 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que a coloca em situação de superendividamento, comprometendo sua dignidade e mínimo existencial. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo à decisão para suspender a penhora, bem como a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora, e subsidiariamente, que a penhora seja limitada a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a improcedência da penhora ou, subsidiariamente, que seja delimitado o percentual de penhora para 10% (dez por cento). A agravante pugna pela gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravante em sede de cumprimento de sentença e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. O recurso defende o desacerto da decisão, sustentando que a constrição incide sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência, que a lei e a jurisprudência consideram, em regra, impenhorável. É incontroverso que o art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222) admite a mitigação dessa regra apenas em caráter excepcional, quando preservado percentual capaz de assegurar o mínimo existencial. Não é o caso dos autos. Conforme se extrai do contracheque juntado (id. 75649936), embora a agravante perceba benefício bruto de R$ 11.482,46 (onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), após descontos obrigatórios, empréstimos consignados e penhoras judiciais pré-existentes, restou líquido apenas R$ 1.584,65 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) . Além disso, da documentação acostada resulta que sobre seus rendimentos já recaem duas decisões judiciais anteriores determinando descontos mensais (Processo no 0710400-68.2021.8.07.0020, penhora de 10% dos rendimentos líquidos, e outro processo com penhora superior a R$ 2.600,00 mensais), o que, somado às consignações, já ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) da verba líquida. A situação de superendividamento é inequívoca, pois, somadas todas as constrições, a agravante compromete mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda líquida, como reconhecido na própria peça recursal. Tal circunstância a deixa com valores irrisórios para arcar com despesas básicas, em clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Os laudos médicos (id. 75649948) e receitas anexadas (id. 75649951) comprovam que a agravante, aposentada por invalidez, apresenta quadro de saúde delicado, necessitando de tratamento contínuo e aquisição de medicamentos, parte deles, segundo alega, não disponibilizados pela rede pública. O comprometimento quase integral de sua aposentadoria, somado às despesas médicas permanentes, agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade. Nessas circunstâncias, mostra-se patente a probabilidade do direito, ante a afronta à regra legal de impenhorabilidade mitigada e ao entendimento consolidado no STJ de que a relativização somente é admitida quando preservado percentual suficiente à subsistência do devedor. Da mesma forma, resta configurado o perigo de dano grave e de difícil reparação, visto que a penhora ora mantida coloca em risco imediato a sobrevivência da agravante, que já vive em estado de superendividamento, restando-lhe em alguns meses menos de R$ 200,00 (duzentos reais) líquidos após todos os descontos. Assim, a documentação e os fatos demonstram que a constrição determinada na decisão agravada ultrapassa o limite de razoabilidade, comprometendo de forma desproporcional a subsistência da agravante. Impõe-se, portanto, a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a penhora ou, subsidiariamente, limitar a constrição a percentual reduzido, não superior a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos, como medida de equilíbrio entre o direito do credor e a preservação da dignidade da devedora. DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal, para determinar que a penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante seja limitada a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, de modo a resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana e assegurar o seu mínimo existencial, sem inviabilizar a satisfação gradual do crédito exequendo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator